Tribunal: TJDFT
Processo: 0702618-31.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702618-31.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO SAKON, KENLO GARANTE SERVICOS LTDA, AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: SANDRA CANDIDA RODRIGUES CRUVINEL D E C I S Ã O O agravante juntou a guia de custas para interposição do agravo e o respectivo comprovante de pagamento (ID 65684135), contudo observo que foi realizado o pagamento no dia 28/10/2024, portanto após a data de interposição do recurso (ID 65684141). Deste modo, deve-se aplicar o art. 1.007, § 4o, do CPC, para que a parte recolha o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 30 de outubro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital